Tribunal: STF
Processo: RE 192737
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-05
Data de publicação: 1997-06-05

Ementa:
EMENTA: - IPTU. Progressividade. Inconstitucionalidade.
        Esta Corte, ao finalizar o julgamento do Re 153.771, firmou o
entendimento de que a progressidade do IPTU, que é imposto de natureza
real em que não se pode levar em consideração a capacidade econômica do
contribuinte, só é  admissível, em face da Constituição, para o fim
extra-fiscal de assegurar o cumprimento da função social da propriedade
(que vem definido no artigo 182, § 2º da Carta Manga), obedecidos os
requisitos previstos no § 4º desse artigo 182.
        - Por outro lado, também o Plenário deste Tribunal, ao julgar o
RE 194.036, entendeu inconstitucional a progressividade do IPTU como
estabelecida na Lei 6.747, de 21.12.90, do município de Santo André
(SP), ou seja, mediante a concessão de isenções parciais sobre a
alíquota desse imposto sobre o valor venal do terreno e o da
edificação, conforme os critérios que fixa.
        Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se a
inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 6.747, de 21 de
dezembro de 1990, do município de Santo André (SP).